Tribunal: TJES
Processo: 5011629-82.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011629-82.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNELICE SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011629-82.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANNELICE SILVA TEIXEIRA

RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA AS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PROPOSTA DE RECEBIMENTO DE VALORES ADICIONAIS NÃO COMPROVADA. CONVERSAS QUE SE REFEREM A REPRESENTANTE DE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS FIRMADOS REGULARMENTE COM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, observo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a existência da suposta oferta violada pela parte recorrida, especialmente no que se refere ao recebimento de valores adicionais no ato da celebração da portabilidade (sendo certo que não consta qualquer previsão nesse sentido nos contratos firmados entre as partes), inexistindo substrato probatório mínimo que corrobore a narrativa autoral.

(4). Quanto às capturas de tela destacadas pela Recorrente em seu recurso (especialmente aquelas juntadas em ID 17950433), observo que a própria consumidora identifica a preposta em questão com o nome “Banressul” (provavelmente se referindo à instituição financeira Banrisul), a denotar que a suposta oferta descumprida nem sequer fora apresentada pelo Recorrido (Banco BRB), sendo absolutamente impertinente a tese aduzida na hipótese.

(5). Ademais, para além da efetiva contratação pela consumidora da portabilidade levada a efeito na hipótese (a qual não é negada pela própria Recorrente), compreendo que o Recorrido comprovou que as quantias correspondentes à portabilidade dos contratos foram devidamente transferidas para as instituições financeiras originárias, conforme demonstrado pela documentação acostada nos autos, cumprindo, portanto, com a obrigação que lhe incumbia, não havendo que se falar em falha de sua responsabilidade
in casu
.

(6). Nesse sentido, entendo que não merece quaisquer reparos a r. sentença, inclusive no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, não demonstrada qualquer circunstância que encerrasse efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)